Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de ausência de pressupostos para o desenvolvimento regular do processo, após a celebração de acordo entre as partes e requerimento de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, na execução de título extrajudicial, nos casos em que houver celebração de acordo entre as partes com estipulação de pagamento parcelado, é possível a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

III. Razões de decidir.

3. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
3.1. A formalização de acordo entre as partes, com pedido expresso de suspensão do feito, constitui negócio jurídico processual válido, que deve ser respeitado pelo Juízo.
3.2. A extinção do processo, sob o fundamento de violação à razoável duração do processo, não se sustenta diante da existência de acordo homologável e da previsão legal de suspensão da execução.
3.3. A razoável duração do processo não pode justificar a violação ao devido processo legal, quando presentes os requisitos legais para a suspensão da execução. Precedentes.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: “É cabível a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo necessário ao cumprimento de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, sendo indevida a extinção do processo enquanto vigente o prazo concedido para adimplemento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0742032-72.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a T. Cível, p. 04.07.2024;
TJDFT, APC 0721645-65.2023.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a T. Cível, p. 06.06.2024.